Tribunal: TJMT
Processo: 1089756-80.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1089756-80.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIANA DA SILVA LOBO
RECORRIDO: ONIZIO PAULO DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19/05/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA )
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 16.692,48. A parte recorrente sustenta cerceamento de defesa, requer o reconhecimento da validade do contrato juntado em sede de embargos de declaração e pleiteia condenação da parte adversa por litigância de má-fé. A recorrida impugna a autenticidade da assinatura constante do documento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o instrumento de confissão de dívida juntado nos embargos de declaração pode ser reconhecido como válido diante da impugnação da assinatura pela parte reclamada; e (ii) estabelecer se a necessidade de realização de perícia grafotécnica afasta a competência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte recorrente apresenta instrumento particular de confissão de dívida apto, em tese, a demonstrar relação jurídica entre as partes.
A parte recorrida impugna expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato, afirmando tratar-se de assinatura inválida.
A ausência de semelhança entre as assinaturas constantes do contrato e dos documentos pessoais da parte reclamada evidencia a necessidade de realização de perícia grafotécnica para o adequado deslinde da controvérsia.
A produção de prova pericial grafotécnica revela maior complexidade da demanda, incompatível com a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.
A realização de perícia técnica não se harmoniza com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o procedimento dos Juizados Especiais.
A jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça reconhece a incompetência do Juizado Especial Cível quando a controvérsia demanda perícia grafotécnica para verificação de autenticidade de assinatura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:"1.A impugnação específica da autenticidade de assinatura em instrumento contratual pode exigir a realização de perícia grafotécnica.2.A necessidade de perícia técnica grafotécnica caracteriza complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.3.O reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível pode ser declarado de ofício quando a causa demandar dilação probatória incompatível com os princípios da Lei no 9.099/95."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I. Lei no 9.099/95, arts. 3o e 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1022423-13.2021.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 11.09.2023, publ. 15.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089756-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIANA DA SILVA LOBO - CPF: 039.130.721-52 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ONIZIO PAULO DE SOUZA - CPF: 051.671.611-50 (RECORRIDO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026